Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-88.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011823-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON XAVIER SOUZA - CPF: 051.008.351-09 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Se a instituição bancária comprova a origem da obrigação, e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral,
face o princípio do non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1011823-88.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Wanderson Xavier Souza

Agravado(s):

Banco Pan S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:
1 - DECLARAR a inexistência dos débitos imputados ao Autor, no valor de R$ 235,87 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos);
2 - DETERMINAR que o requerido proceda à imediata exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3- CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.”

O Agravante alega que as teses arguidas pela Requerida sobre exercício regular de direito, juntamente com a inconsistência das alegações e as provas carreadas aos autos, comprovam as alegações expostas na exordial no tocante à inexistência do débito, razão pela qual não resta alternativa senão a indenização por danos morais.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“1. No presente caso, a instituição financeira comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação de contratação de cédula de crédito bancário com cessão fiduxiária de saque-aniversário, conforme consta no corpo da defesa onde foi juntada biometria facial do autor e documento pessoal. Dessa forma, resta comprovada a existência de relação jurídica e da origem da obrigação.
2. Se o banco comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.”

Portanto, consta na fundamentação acima que restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração do título de dano moral, a sentença foi mantida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025